Tribunal: TJBA
Processo: 8070729-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070729-23.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AIDINALVA DA SILVA FREITAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR BENEFICIÁRIO DA CATEGORIA. PROFESSOR. URV. SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECER A PRESCRIÇÃO. TEMPESTIVO O PROTOCOLO DA AÇÃO DE ORIGEM. ADEMAIS, A AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA E JÁ DETERMINADA A CITAÇÃO DO ENTE ESTATAL, CAUSOU A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Cinge-se a presente controvérsia, em sede do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, em verificar se no contexto fático apresentado, a ação resta prescrita. 2. O trânsito em julgado ocorreria em 21/02/2018 já que prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. 3. O prazo terminaria em 21/02/2023, sendo que a presente execução individual ocorreu em 26/04/2025, acarretando sua intempestividade. Todavia, é de conhecimento geral que a APLB Sindicato ajuizou em 23/01/2023 a Ação de Protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001 para interromper a prescrição executiva, em favor de todos os beneficiários do título judicial, que tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública desta capital. 4. Assim, em que pese pudesse ser considerado intempestivo o presente feito, o prazo prescricional também foi interrompido quando da expedição da citação do Apelado na supramencionada Ação Cautelar manejada pelo sindicato (ID 380983921 da Ação de Protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001), antes de operado o lapso prescricional, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil. 5. Quanto ao tema legitimidade ativa trazido pelo apelado, descabe, neste momento, a análise por esta corte vez que o magistrado singular de 1º grau ainda não se manifestou a respeito, pelo princípio da proibição da supressão de instância. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição por protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria alcança todos os substituídos do título coletivo. 2. O prazo prescricional recomeça após a citação válida na ação de protesto, afastando a consumação da prescrição.” Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.539/RS; AgInt no AREsp 1724137/MA; REsp 1.679.646/RJ; Súmula 150/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070729-23.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante AIDINALVA DA SILVA FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .